Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-87.2020.8.11.0080
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001149-87.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROMILDO LUIS KUHN - CPF: 541.337.340-68 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 752.059.801-25 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), AGRITEC COM REP. E PREST. SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.641.515/0001-10 (APELADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MARLICE MARIA STAUB KUHN - CPF: 594.982.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
DUPLICATAS
-
PRELIMINAR
-
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANDO INTIMADO PARA ESPECIFICAR AS PROVAS A
PRODUZIR
-
PRELIMINAR REJEITADA
-
MÉRITO
-
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMITENTE NA DUPLICATA
-
VÍCIO SANÁVEL
-
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ
-
EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGAÇÃO GENÉRICA QUANTO A ÍNDICE
- NÃO COMPROVAÇÃO DE
IRREGULARIDADE -
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. O julgamento antecipado do mérito, por si só, não configura cerceamento do direito
de defesa, máxime porque
a parte embargante foi devidamente intimada para indicar as provas que
queria produzir, mas
deixou
tr
anscorrer o prazo
sem manifestação.

2.
O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a assinatura do sacador/emitente da duplicata é requisito
sanável
(STJ. 3ª Turma. REsp 1790004-
PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/10/2020 - Info 681).

3.
A simples alegação
genérica
de excesso de execução desacompanhada d
a
planilha de cálculos e da
indicação dos índices que entende corretos não é suficiente para desconstituir a sentença de improcedência dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por ROMILDO LUIS KUHN
com o fito de reformar a sentença que, nos autos d
os embargos à execução opostos em face de AGRITEC COM REP. E PREST. SERVI
Ç
OS LTDA – ME,
nos termos do artigo 487, I, CPC, julgou
im
procedente o pedido inicial
e condenou a parte embargante ao pagamento de custas processuais
e honorários advocatícios, que fixou em 10%
sobre o valor da causa.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa,
em razão do

julgamento antecipado da lide e do
indeferimento da realização da audiência de instrução e julgamento
, com a consequente produção de prova oral.

Afirma que a ação de execução movida pelo embargado é desprovida de títulos com os atributos exigidos pela legislação
.

Alega que a rubrica do emitente na duplicada é requisito
inarredável para que esta se configure como título apto a embasar o processo de execução.

Aduz que o excesso de execução não foi devidamente enfrentado na origem, ao argumento de que a irregularidade no índice utilizado gera abusividade na contratação e diz que o valor correto da execução não é aquele apresentado pelo embargado, de R$
580.655,30
, mas sim o valor de R$
437.684,08
.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a nulidade das duplicatas sem assinatura do emitente, bem como o excesso de execução e o cerceamento de
defesa.

Contrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
208938658
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

O apelante s
uscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da realização da audiência de instrução e julgamento, com a consequente produção de prova oral.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Na hipótese,
verifica-se que as partes foram intimadas para se manifestarem quanto às provas que desejavam produzir (Id.
176364938
):

“(...) Com fundamento nos
arts
. 6º e 10º do CPC, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao
julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

(...)”.

A essa intimação, não respondeu o embargante, como certificado
em Id.
176364940
.

Assim,
considerado
s
os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de
realização de audiência
, máxime porque deixou de responder à intimação.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III
. VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Trata-se de
embargos à execução opostos
por
ROMILDO LUIS KUHN
e
m
face da
ação de execução nº
1000047-30.2020.8.11.0080

movida por
AGRITEC COM REP. E PREST. SERVI
Ç
OS LTDA
–
ME
.

A execução busca a cobrança de

R$ 424.247,00 (
na data
inicial)
referente a transações comerciais, como venda de produtos agrícolas, fertilizantes, entre outros e está
fundada
nas
duplicatas
: nº 902/01-1 no valor de R$ 54.400,00; nº 998/01-1 no valor de R$ 1.530,00; nº 901/01-1 no valor de R$ 7.930,00; nº 956/01-1 no
valor de R$ 12.497,20
; nº 903/01-1 no valor de R$ 20.005,00; nº
999/01-1 no valor de R$ 300,00; nº 874/01-1 no valor de R$ 4.450,00
; n
º 854/01-1 no valor de R$ 210.700,00; nº 875/01-1 no valor de R
$ 2.136,00; nº 981/01-1 no valor de R$ 12.143,80; nº 827/01-1 no valor de R$ 52.820,00; nº 908/01-1 no valor de R$ 4.350,00
e
nº 1000/01-1 no valor de R$ 18.800,00
,
todas com vencimento em 30.08.2019
, bem como juntou a
DANFE
NFe

nº 855 no valor de R$ 22.185,00
,
emitida em 28.01.2019
,
e tem como destinatário o executado embargante
.

A sentença julgou improcedentes os embargos.

O cerne do recurso está em saber se a
rubrica do emitente na duplicada é requisito
para aptidão do título executivo,
bem como se é válida a

DANF
E
nº 855

recebid
a
por pessoa estranha à lide e não pelo embargante
e, por fim, saber se configurado o
excesso de execução
.

Quanto à ausência de assinatura do emitente,
sabe-se que a
duplicata é regida pela Lei nº 5.474/68
, que prevê os requisitos no
§ 1º do art. 2º da Lei nº 5.474/68
:

“
Art. 2º (...)

§ 1º A duplicata conterá:

I -
a
denominação “duplicata”, a data de sua emissão e o número de ordem;

II -
o
número da fatura;

III - a data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista;

IV -
o
nome e domicílio do vendedor e do comprador;

V -
a
importância a pagar, em algarismos e por extenso;

VI -
a
praça de pagamento;

VII - a cláusula à ordem;

VIII - a declaração do
reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial;

IX -
a
assinatura do emitente
”.

No entanto, o
requisito da assinatura do emitente deve ser considerado suprível nessa específica modalidade de título de crédito, sobretudo quando não ocorre sua circulação.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
assinatura do sacador/emitente da duplicata é requisito que pode ser suprido por outro meio
(
STJ. 3ª Tu
rma. REsp 1790004-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/10/2020
-
Info 681
).

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. REQUISITOS. ART. 2º, § 1º, DA LEI 5.474/68. ASSINATURA DO EMITENTE. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE SANÁVEL. LITERALIDADE INDIRETA. TÍTULO CAUSAL. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. VINCULAÇÃO. CIRCULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INFERÊNCIA. DADOS DO PRÓPRIO TÍTULO. ENTREGA DAS MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO. HIGIDEZ. EXECUTIBILIDADE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Cuida-se de embargos à execução que impugnam a execução subsidiada em duplicatas mercantis ao argumento, entre outros, de estar ausente a assinatura do emitente da cártula, requisito que seria essencial à existência do título.
2. Recurso especial interposto em: 22/11/2017; conclusos ao gabinete em: 05/11/2018. Aplicação do CPC/15.
3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) a assinatura do sacador da duplicata é requisito essencial ou se sua ausência pode ser suprida por outro meio; e b) a duplicata sem assinatura do emitente e que não circula possibilita o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial
. 4. Em regra, o rigor formal garante a segurança dos envolvidos na circulação de crédito, razão pela qual, se ausente um dos requisitos considerados essenciais, um determinado documento não terá valor de título de crédito.
5. A Lei Uniforme de
Genébra
, aplicável subsidiariamente às duplicatas, prevê, no entanto, que nem todos os requisitos legais são essenciais
, pois, nos termos de seu art. 2º, existem aqueles cujos defeitos podem ser supridos, desde que exista uma solução objetiva e segura para a correção da irregularidade.
6. A duplicata é título de crédito causal no momento da emissão e adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, com o aceite e a circulação.
Precedente da 2ª Seção. 7.
Com fundamento no protesto por indicação do art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68, a jurisprudência desta Corte entendeu pela dispensabilidade da apresentação física da duplicata, bastando, para a constituição de título executivo extrajudicial i) os boletos de cobrança bancária;
ii
) os protestos por indicação; e
iii
) os comprovantes de entrega de mercadoria ou de
prestação de serviços
, o que permitiu a execução da denominada duplicata virtual. Precedentes. 8. Se o boleto que subsidia o protesto por indicação é suficiente para o protesto, o qual, somado ao comprovante da entrega de mercadorias, justifica o ajuizamento de ação executiva, deve-se entender que alguns dos elementos mencionados no art. 2º, § 1º, da Lei 5.474/68 admitem suprimento, podendo ser corrigidos por formas que não prejudiquem a segurança na tramitação da duplicata. 9. A assinatura do emitente na cártula cumpre as funções de representar a declaração de vontade unilateral que dá origem ao título de crédito e a de vincular o sacador, na hipótese de circulação do documento, como um dos devedores do direito nele inscrito. 10. A duplicata, por ser um título causal, permite a incidência da literalidade indireta, que autoriza a identificação de seus elementos no documento da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços que lhe serve de ensejo, pois o devedor tem a ciência de que aquela obrigação também tem seus limites definidos em outro documento. 11. Na hipótese específica dos autos, não há dúvidas de que houve vontade expressa da recorrida em sacar as duplicatas, tendo em vista a comprovação da realização dos negócios jurídicos causais que autorizam a criação desse título de crédito e, ademais, como as duplicatas não circularam, existe apenas um devedor principal da ordem de pagamento nelas inscrita, qual seja, a recorrente, adquirente das mercadorias vendidas pelo emitente sacador. 12. Nessas circunstâncias, as duplicatas devem ser consideradas perfeitas e, assim, aptas ao ajuizamento da ação de execução, pois a irregularidade relacionada à ausência de assinatura das cártulas pelo emitente deve ser considerada perfeitamente sanável e sanada. 13. Recurso especial desprovido
”
(STJ - REsp: 1790004 PR 2018/0273847-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2020)
.

Ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURAS DO EMITENTE. IRREGULARIDADE QUE NÃO DESCARACTERIZA A CÁRTULA. DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CAUSA DOS PAPÉIS. RELAÇÃO NEGOCIAL INCONTROVERSA. TÍTULOS EXECUTIVOS HÁBEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "A ausência de assinatura do emitente nas duplicatas que embasam o processo de execução não retira a força executiva dos títulos, considerando que as cártulas estão acompanhadas das notas fiscais e dos comprovantes de entrega e recebimento de mercadorias, de forma que suprem a falta de assinatura do emitente." Apelação desprovida. Unânime. (Apelação Cível Nº 70044740884, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 14/09/2011)
”
(TJ-SC - AC: 865242 SC 2011.086524-2, Relator: Eduar
do Mattos
Gallo
Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2012, Câmara Especial Regional de Chapecó, Data de Publicação: Apelação Cível
nº ,
de Chapecó)
.

Assim, por não se tratar de requisito indispensável, é caso de manter a sentença no ponto.

Por outro lado, com relação
ao alegado excesso de execução,
o apelante afirma que
o
valor correto da execução não é aquele apresentado pelo embargado, de R$ 580.655,30, mas sim o valor de R$ 437.684,08.

Sobre o assunto, assim se pronunciou a r. sentença impugnada:

“(...)
Por fim, quanto à tese de excesso de execução, embora o embargante alegue que os encargos são excessivos, é certo que o Decreto n. 22.626/33, em seu art. 1º, dispõe que é vedada a estipulação em contratos de taxas de juros superiores ao dobro da legal.

Levando-se em consideração o disposto nos
arts
. 406 do CC e 161, § 1º do CTN, pela Lei da Usura, os juros mensais não podem suplantar o patamar de 2% ao mês, de modo que não há ilegalidade no memorial de cálculo apresentado pela parte exequente nos autos principais em que se utilizou da “taxa” de juros de 2%.

Também não há qualquer irregularidade no índice OFICIAL utilizado pelo embargante para correção monetária.

Além disso, não vislumbro abusividade no negócio jurídico, porquanto não ultrapassado o limite legal. E mais: a dívida foi confessada (ao menos em parte) pelo embargante, pelo que se observa das provas e relatos produzidos nos autos.

Não há nos autos qualquer indício de erro, dolo ou fraude passível de anular o título exequendo em questão, não passando as teses da defesa de meras alegações desprovidas de qualquer fundamento fático-jurídico.

Ausente, pois, mínima demonstração do alegado excesso de execução,
comprovado o débito e ausente a prova de adimplemento, persiste a obrigação de pagamento pela embargante.
(...)”.

Do exame, verifica-se que o apelante não apresenta especificamente qual seria o excesso de execução, porquanto apenas se remete brevemente à alegação de que o índice estaria irregular, sem, contudo, discriminar qual seria a irregularidade, nem mesmo qual índice considera adequado.

Assim, não logrou êxito em comprovar a necessidade de ref
orma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024